Tribunal: TJDFT
Processo: 0707695-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0707695-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) AGRAVANTE: ADRIANA FIGUEIRA MINDUCA AGRAVADO: JARLES RANDAL LEITE RECORRIDO: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA O agravo de instrumento é de decisão que indeferiu medidas protetivas contra o agravado. Pediu a agravante fosse concedida “medida protetiva em relação aos imóveis descritos na página 20 da presente razões de agravo de instrumento - certidões de matrícula anexadas”, “maior distanciamento possível do ofensor, não inferior a 500 metros, sendo considerada sem efeito decisão com distância contrária, incluindo em sua amplitude a manutenção das medidas protetivas em vigor por tempo indeterminado para a genitora e a sua filha, haja vista às peculiaridades do caso”, “prosseguimento do feito com a apuração realista e diante das tipificações explícitas ao caso que o ofensor Sr. J. R. L. seja condenado como incurso nos arts. 147, 139 e 140 do CP” (ID 56300207, p. 23). Prestadas as informações, o MM. Juiz esclareceu que a decisão agravada indeferiu “pedido de reconsideração de decisão que não concedeu medidas protetivas de urgência de restituição de bens indevidamente subtraídos pelo ofensor e de proibição temporária para celebração de atos e contratos”. Consignou-se que o requerimento teve por fundamento “a venda de imóveis adquiridos durante a união estável, sem a devida partilha ou participação na transação imobiliária” (ID 56523858, p. 1/2). Verifica-se, portanto, que não foram requeridas, ao juízo de origem, medidas protetivas de distanciamento - de natureza penal. Requereu a agravante medidas protetivas de natureza cível - “restituição de bens indevidamente subtraídos pelo ofensor e de proibição temporária para celebração de atos e contratos”. Tratando-se de natureza cível, a competência é da Turma Cível, como, aliás, distribuídos os autos originalmente (ID 56310033). À distribuição para que reclassifique os autos como agravo de instrumento e redistribua a uma das Turmas Cíveis. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de março de 2024. Desembargador JAIR SOARES